Tribunal: TJDFT
Processo: 0723480-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723480-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIONÍSIO RODRIGUES DE SOUZA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0704475-24.2021.8.07.0010, ajuizada por esse em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A e BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. (réus), indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na limitação de descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos em conta corrente e consignado, nos seguintes termos (ID 95671291, do processo originário): “A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Custas recolhidas, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DEFIRO o segredo de justiça, tendo em vista que há direito à intimidade e à vida privada envolvido. Cadastre-se. Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA em face BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DE BRASILIA S.A. e BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, partes qualificadas nos autos. Afirma a parte autora que as requeridas estão realizando descontos na sua folha de pagamento e em conta corrente em quantia superior ao permitido em lei, qual seja, 30% dos seus rendimentos líquidos. Em razão dos fatos alegados requereu, em sede de tutela antecipada, a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência quando presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se, pois, prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção plena dos fatos alegados e o juízo de certeza da definição jurídica respectiva, tendo como condições gerais a existência de prova inequívoca e o convencimento do Juiz da verossimilhança da alegação. Em razão disso, o juiz só concederá a tutela antecipada, em favor da parte, se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato deduzidas. No caso dos autos, em uma análise sumária, não há como aceitar a verossimilhança da alegação do autor sem a dilação probatória. Isso porque, embora, de fato, exista limitação para desconto em folha, cada órgão empregador calcula mensalmente o valor desse limite, inserindo-o em folha e não permitindo descontos acima dos permitidos. Aliás, no contracheque do autor, espelham-se 3 limites, 70%, 30% e 5%, cada um com critério específico fixado por regulamento próprio do órgão (ID’s 95070100, 95070102 e 95070103). Segundo informações desses comprovantes de rendimentos, nenhum dos limites para desconto em folha de pagamento está ultrapassado. Há ainda, descontos diversos, submetidos a distintos limites legalmente previstos, tanto com empréstimos bancários como com cartão de crédito especial, cujas parcelas de amortização são legalmente autorizadas para incidir em folha de pagamentos, com limites específicos. Quanto aos descontos em conta corrente, é de se ver que não há limite legal imposto. O correntista pode autorizar qualquer credor seu a promover o débito em saldo de conta corrente. E compete ao banco depositário dos fundos do devedor acatar essa ordem de débito ou não conforme exista crédito suficiente em conta corrente ou não. A rigor, o limite de desconto em folha de pagamento aplica-se apenas aos órgãos empregadores, não alcançando às instituições financeiras nas quais o devedor tem conta corrente. Assim, a princípio, não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% dos rendimentos do consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuados, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e/ou conta corrente. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada”. Em suas razões recursais (ID 27497661), o Agravante informa que os empréstimos consignados teriam ultrapassado o limite legal de trinta por cento, chegando ao todo à 86% (oitenta e seis por cento) de comprometimento da sua renda. Se declara superendividado e pontua que “a remuneração líquida real, com descontos obrigatórios e consignações em folha de pagamento e em conta corrente chega ao valor irrisório de R$ 1.116,01 (mil, cento e dezesseis reais e um centavo), líquidos, que corresponde a 13,35% (treze, ponto trinta e cinco por cento) do seu salário líquido, que atualmente é de R$8.364,41 (oito mil, trezentos e sessenta e quatro e quarenta e um centavos). Assim, tem consignado 86,65% (oitenta e seis, ponto sessenta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, com os descontos legais”. (ID 27497661 - Pág. 11/12) Destarte, requer a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, inaudita altera pars, para que seja determinada a limitação dos empréstimos no percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, em razão do seu estado de miserabilidade ocasionada pelo superendividamento. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, I e II, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27485169 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Em suma, a pretensão do Agravante (autor) é de que se se defira imediatamente a limitação dos descontos consignados e em sua conta corrente no percentual de 30% (trinta por cento) da sua renda líquida, em razão do seu superendividamento pelos diversos contratos. Ab initio, faz-se registro de que parte da matéria debatida nos autos (limitação de empréstimos contratados para desconto em conta corrente), em tese, amolda-se aquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP. Trata-se do Tema 1085, no qual se discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). De outro lado, em atenção ao que dispõe o art. 314, do CPC, e seguindo precedentes do Tribunal Cidadão, a suspensão não impede o exame dos pedidos de tutela de urgência, como no caso em tela. Feitos estes registros, passo ao exame do que me cabe. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. O cerne reside em aferir se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta salário do Agravante. Portanto, são duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. Do Empréstimo Consignado Em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual incipiente, denota-se do contracheque da recorrente (ID’s 27497675; 27497676; 27497677) que o total de empréstimos consignados em folha, na média de R$3.113,36 (três mil e cento e treze reais e trinta e seis centavos), além do valor referente à amortização do cartão de crédito (R$417,70) não ultrapassam o limite da margem consignável de 30% (trinta por cento), inclusive ainda lhe resta margem de R$7,52 (artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007). Não se olvide que, de acordo com Portaria No 130, de 05 de maio de 2021, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40%, nos termos da Lei no 14.131, de 30 de março de 2021. Logo, em princípio, não se verifica, primo ictu oculi, ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado. Como dito alhures, além dos débitos consignados, há notícia de outros descontos em conta corrente que passo a analisar. Do Desconto Em Conta Corrente O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. É salutar rememorar qual era a sua redação: “Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Neste sentido é a jurisprudência desta egrégia 6a Turma Cível, in verbis: "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar" (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante” (Acórdão 1235229, 07074393420198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Perfilho-me ao entendimento jurisprudencial deste egrégio colegiado, observando, porém, que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Nos extratos bancários apresentados, dos anos de 2019, 2020 e 2021, constata-se que há descontos referentes a novações de dívidas, os quais se verificam os valores das prestações mensais de R$1.184,15; 1.185,75 (28/02/2020, ID 27497665 - Pág. 1); R$3.600,49 (31/12/2020, ID 27497668 - Pág. 1), sendo que os contratos que originaram os débitos consignados e de conta corrente encontram-se juntados aos autos (ID’s 27497669; 27497670; 27497672; 27497672; 27497673; 27497678; 27497680), sendo verossímil a sua alegação de superendividamento, por haver comprometimento de mais de 80% (oitenta por cento) da sua renda líquida, ao se somar os consignados com os descontos em conta corrente. Dessa forma, em princípio, revela-se o comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). No mesmo sentido, eis arestos desta eg. 6a Turma: “CONSUMIDOR. BANCO DE BRASÍLIA S/A E CARTÃO BRB S/A. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (...) Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo mesmo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. (...)” (Acórdão n.1166791, 07065570920188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019)” (Destaque nosso) “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) II - Todavia, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor, recomenda-se que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos líquidos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família. III - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1176590, 07103297720188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019)”. (Destaque nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. A instituição financeira deve observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana.” (Acórdão 1128378, 07033388520188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Impende ressaltar que o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Em sem tratando de empréstimo com desconto em conta corrente, não se descarta a possibilidade da parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento). Porém, na hipótese dos autos, em análise perfunctória, e considerando a particularidade do quanto recebe a agravante (R$10.455,96 bruto) e o valor que lhe tem sobrado para as despesas ordinárias (13,35% da sua renda), entendo que, ao menos nesta fase incipiente, a limitação a 45% (quarenta e cinco por cento) de todos os descontos em conta corrente é razoável e proporcional, mantendo-se, todavia, os descontos na modalidade consignado, razão pela qual a presente medida não alcança os agravados BANCO OLÉ BOM SUCESSO (consignado de amortização de cartão de crédito) e BANCO PAN (consignado em folha). Ressalta-se, por oportuno, que se encontra vigente a Lei no 14.181, de 1o/07/2021, que aperfeiçoou a disciplina do crédito ao consumidor, dispondo a respeito da prevenção e o tratamento do superendividamento. Dessa forma, em seu art. 104-A, consta a previsão de que “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Logo, não obstante a concessão da presente medida liminar, mostra-se prudente que o Agravante apresente uma proposta de plano de pagamento envolvendo todos os credores, o que deverá ser apreciado na origem. Essas as razões por que DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB e BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., do mesmo conglomerado econômico, que, somente em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limitem ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário depositado, mantendo-se, todavia, os descontos na modalidade consignado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator